Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705446-41.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEISSAL IMAD GESTAO NACIONAL E INTERNACIONAL - EPP APELADO: GILDA MARIA DA SILVA XAVIER, GUILHERME CASSIMIRO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18429515) interposta pela autora em face da sentença (ID 18429492) prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por FEISSAL IMAD GESTAO NACIONAL E INTERNACIONAL – EPP em desfavor de GILDA MARIA DA SILVA XAVIER e de GUILHERME CASSIMIRO SOUSA. A nobre Sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, busca a apelante a concessão da justiça gratuita, argumentando estar passando por grande alteração na sua situação econômica, estando prestes a fechar suas portas, devido à pandemia da COVID-19. A jurisprudência dominante, em caso de pessoas jurídicas, entende que há necessidade de prova cabal da impossibilidade de adimplir os ônus processuais, sem que haja gravame à própria subsistência. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A recorrente juntou ao caderno processual recibo de entrega de escrituração fiscal (ID 18429540). Todavia, referido documento, por si só, não é apto a comprovar a ausência de faturamento, tendo em vista que, mesmo quando empresas fecharam suas portas, por força do cerco sanitário, auferiram, em geral, rendimentos por contratos anteriores ao fechamento ou serviços prestados de modo remoto. Além disso, o valor do preparo de um recurso não passa de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), sendo um dos mais baixos praticados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, a simples declaração de hipossuficiência (ID 18429531) não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária. Assim, outra medida não há que indeferir o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo de 10 (dez) dias para realizar o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que, caso fosse deferida a benesse da justiça gratuita, esta não interferiria na sucumbência já fixada na sentença, em razão de os efeitos serem ex nunc. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador